Tribunal: TJDFT
Processo: 0712336-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0712336-57.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SERGIO LUIZ DE ARAUJO PACIENTE: ALISSON DA SILVA PORTO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de ALISSON DA SILVA PORTO no qual aponta como autoridade coatora o d. Juízo da 1a Vara Criminal do Gama/DF que, nos autos de no 0704753-32.2020.8.07.0019, estaria causando constrangimento ilegal ao paciente em decorrência da manutenção de sua prisão preventiva, nada obstante o pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em sede de alegações finais, calcado na insuficiência de provas para subsidiar uma condenação. Considerando que o feito não estava suficientemente instruído, concedeu-se prazo para complementação (ID 34605840), o que foi atendido conforme petitório de ID 34615494. É o breve relatório. DECIDO. No caso trazido a debate, o impetrante alega que o paciente, que teve sua prisão preventiva decretada, nos autos da representação de no 0705275-59.2020.8.07.0019, em razão de seu suposto envolvimento na prática do crime de roubo ocorrida no dia 31.08.2020, por volta das 20h40, no estabelecimento comercial denominado Guaciaaria Conceição Sousa Alimentos EIRELI (nome fantasia SP Distribuição), situado na ACP DVO, Rua das Violetas, lote 34, Gama/DF (ID 34615495). O paciente e outros dois indivíduos foram denunciados nos autos da ação penal no 0704753-32.2020.8.07.0019, dando-se o paciente como incurso nas penas do art. 157, § 2o, incisos II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), por cinco vezes, na forma do artigo 70 do mesmo Codex. Conforme narra o impetrante e consoante se observa dos autos eletrônicos da ação penal na 1a instância, de fato, o il. Represente do Parquet, em sede de alegações finais, em 09.03.2022, pugnou pela absolvição do paciente e do comparsa José Carlos asseverando a insuficiência probatória (ID 117675266 na origem). Considerando que se cuida da ação penal na qual foram denunciados, além do paciente, mais dois indivíduos, José Carlos e William, e tendo em vista que a defesa constituída por este último réu deixou de apresentar alegações finais, em 20.04.2022, o d. Juízo a quo proferiu despacho determinando a intimação do causídico constituído para cumprir o seu mister ou apresentar justificativa para a desídia. Bem assim, determinou-se a comunicação do fato à OAB, caso persista a inércia do patrono do acusado William, sem prejuízo da intimação para que o denunciado constitua novo advogado e, não o fazendo fica ciente que será nomeada a Defensoria Pública para sua defesa (ID 122096634). O exame dos autos da origem permite concluir que não foi formulado perante aquele d. Juízo o pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente. Nesse cenário, tem-se que o art. 647 do Código de Processo Penal dispõe acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. Assim, do exame do que consta, não se vislumbra ilegalidade a ser sanada, pois a pretensão não foi submetida ao d. Juízo da origem após o surgimento de fato novo, qual seja, o pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público. Conforme julgado da eg. 1a Turma Criminal, e ao contrário do que defende o impetrante em sua inicial, a fim de que o Tribunal examine a questão, é necessário que o Juízo de 1o grau tenha, de qualquer forma, externado juízo de valor sobre a matéria. A propósito, confira-se a ementa do julgado referido: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO, ALEGAÇÃO DE INCOMPREENSÃO PELO PACIENTE ACERCA DA INSTALAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICA. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA OITIVA DA OFENDIDA. PLEITOS NÃO APRECIADOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. O pedido de revogação da prisão preventiva, em razão da alegação de desconhecimento, pelo paciente, acerca da instalação do monitoramento eletrônico, assim como o pleito de realização de audiência para oitiva da ofendida não foram deduzidos na origem, razão pela qual a sua apreciação em sede Habeas Corpus, de forma originária, ensejaria indevida supressão de instância, sendo certo, ademais, que não se vislumbra, no caso, flagrante ilegalidade. 4. Ordem não admitida. (Acórdão 1357085, 07225799420218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no PJe: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desta feita, não há como se apreciar o pedido formulado sem incorrer em indevida supressão de instância. E, ainda que assim não fosse, não se constata a existência de qualquer ilegalidade aferível de plano, principalmente porque nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, “Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada”. Assim, ainda que o Parquet tenha requerido a absolvição, o d. Juízo da origem não está obrigado a acolher tal pedido, sendo possível a condenação, pois conforme já decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, o princípio do livre convencimento do juiz não acarreta constrangimento ilegal. Veja-se: HABEAS CORPUS. ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2o, II, DO CP). MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A medida de semiliberdade aplicada pela prática de ato infracional análogo ao delito de roubo circunstanciado encontra-se exaustivamente fundamentada na necessidade de ressocialização dos adolescentes, uma vez que efetivamente praticaram ato infracional que pressupõe tanto a violência quanto a grave ameaça, incidindo na tipificação prevista pelo inciso I do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, impondo-se-lhe a aplicação de medida mais gravosa. 2. O pedido do Parquet pela absolvição ou pela aplicação de medida socioeducativa mais branda não vincula o magistrado. A partir dos fatos contidos nos autos, pode o Juiz, com base no princípio do livre convencimento motivado, decidir contrariamente ao pedido da acusação. 3. Não se constata, pois, o alegado constrangimento ilegal relativo à medida socioeducativa de semiliberdade aplicada aos adolescentes, tendo em vista que não foram estabelecidas em decisão desprovida de fundamentação, como quer o impetrante. 4. Ordem denegada. (HC 191.744/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2012, DJe 11/04/2012) (Grifou-se). Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não se admite o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília/DF, 26 de abril de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator